Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0719766-62.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO NUNES DE MEDEIROS EMBARGADO: BORGONHA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência suscitado pelo recorrido depois do acórdão deste Colegiado. Todavia, o art. 91, inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe: "O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso;". Já o art. 92, inciso I, do mesmo diploma, dispõe: "O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso [...]". Dessa forma, o pedido é extemporâneo e deveria ter sido formulado pela parte recorrida em sede de contrarrazões, o que não ocorreu. Assim, nada a prover quanto ao pedido de uniformização. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA